Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
apelação. direito civil e processual civil. plano de saúde. autogestão. cobrança de mensalidades. prescrição. inocorrência. prazo decenal. sentença mantida.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento segundo o qual o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil (EREsp n. 1.280.825/RJ).
2. A pretensão quanto ao reconhecimento da prescrição de eventuais valores cobrados pelo plano de saúde de autogestão diante da relação jurídica contratual com o segurado submete-se à regra geral do prazo decenal (artigo 205 do Código Civil), tendo em vista a ausência de previsão legal específica expressa em sentido diverso.
3. Apelação desprovida.